Tribunal: STF
Processo: Pet 12278
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por determinação nos autos do INQ 4.781/DF, a partir de representação da Polícia Federal, pela decretação das medidas de busca e apreensão, de proibição de acesso a internet e proibição de manter contato com pessoa determinada, cumulada com monitoração eletrônica, em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF 406.050.511-00), após apresentação do relatório conclusivo das investigações em relação ao representado.
Em 23/4/2024, determinei a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão ao investigado.
Em 2/4/2025, decretei a prisão preventiva GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em razão dos descumprimentos das medidas cautelares impostas.
 Em 14/10/2025, após requerimento da Defensoria Pública da União, concedi a liberdade provisória a GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL pelos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 38, fls. 200-226). 
 A Denúncia foi recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 15/8/2025 a 22/8/2025 (eDoc. 110).
Opostos Embargos de Declaração (eDoc. 114), foram rejeitados, em decisão unânime da PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 31/10/2025 a 10/11/2025 (eDoc. 153).
O Juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Porã/MS, responsável pela fiscalização das cautelares impostas, encaminhou aos autos “uma petição apresentada por GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, atuando em causa própria” (eDoc. 163).
Afirma que “Em tal petição, há a comunicação de impetração de um Mandado de Segurança dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra ato do Ministro Relator da Petição n. 12.278/DF”, e que “o requerente pleiteia o imediato encaminhamento do mandado de segurança ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, com a certificação do envio, a suspensão das medidas derivadas da Petição n. 12.278 até decisão do Plenário do STF e designação de um Defensor Público com especialização internacional”. (eDoc. 163).
No Mandado de Segurança anexado aos autos pelo referido Juízo, verifica-se que o réu formulou, em síntese, os seguintes requerimentos (eDocs. 164 e 165):
 
“V – DOS PEDIDOS LIMINARES:
(...) o Impetrante requer, LIMINARMENTE, que este Supremo Tribunal Federal determine: 
1. Suspensão imediata de TODOS os atos praticados na PET 12.278, inclusive medidas cautelares, intimações, ordens e determinações derivadas do Relator, por se tratarem de atos manifestamente ilegais produzidos sob suspeição e incompetência absoluta. 
2. Suspensão de todas as decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por nulidade objetiva decorrente de impedimento e desvio de finalidade, conforme padrões da Corte Interamericana e do Estatuto de Roma.
 3. Habilitação URGENTE do Impetrante no PJe deste STF, garantindo acesso integral, participação processual e exercício pleno do direito constitucional de petição e sustentação oral, quando for o caso — vedado de modo inconstitucional até o momento. 
4. Acesso IMEDIATO aos autos da PET 12.278, sem filtragem, edição ou restrição, conforme CADH (arts. 8 e 25), PIDCP (art. 14) e Recomendação CNJ 123/2022. 5. Remessa IMEDIATA da PET 12.278 ao Plenário, único órgão constitucionalmente competente para corrigir abuso de autoridade praticado por Ministro desta Corte, conforme MS 37.097 e MS 30.747. 
6. Determinação à Defensoria Pública da União para que: a) cesse imediatamente a defesa fictícia praticada no caso, deixando de emitir manifestações sem acesso aos autos, sem contraditório e sem sequer ouvir o próprio réu; b) proceda à nomeação imediata de Defensor Público com atribuições internacionais, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, para representar o Impetrante: 
• perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
• perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
• e perante o Tribunal Penal Internacional, em razão das graves violações documentadas e da responsabilidade internacional do Estado brasileiro por atos praticados por sua mais alta Corte. Fundamento internacional deste pedido (item 6): 
¿A Corte IDH, em Ruano Torres, Gomes Lund, Gelman e Favela Nova Brasília, firmou que quando a defesa pública atua sem efetividade, o próprio Estado deve CORRIGIR e providenciar representação internacional. 
¿ O TPI estabelece, nos arts. 7 e 28 do Estatuto de Roma, que a omissão institucional e a perseguição estatal contra indivíduo determinado são bases suficientes para disparo de responsabilidade internacional pessoal de autoridades. 
¿O Brasil é obrigado, pelo art. 1.1 da CADH, a prevenir, investigar e corrigir violações — e, quando a violação é praticada pelo próprio órgão garantidor (STF), a nomeação de defensor público para atuação internacional deixa de ser faculdade e se torna obrigação legal e convencionada.
VI – DO MÉRITO 
Que o Plenário declare: 
1. NULIDADE ABSOLUTA da PET 12.278 desde a origem.
2. SUSPEIÇÃO e IMPEDIMENTO do Relator. 
3. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do STF. 
4. Remessa ao juiz natural. 
5. Comunicação obrigatória à CIDH, ONU e TPI (art. 25 CADH). 
6. Remessa à PGR para investigação criminal das autoridades envolvidas.”
 
Intimada, a Defensoria Pública da União requereu “caso (...) entenda pela admissibilidade do jus postulandi, como pretende o requerente da ação de mandado de segurança, requer seja determinado o encaminhamento das peças à regular distribuição”, ressaltando que “Ao examinar o pedido constante na aludida peça, entendeu pelo seu não cabimento nesta etapa e momento processual, vez que atua na defesa técnica do denunciado na Petição n.º 12.278/DF e possui estratégia processual já definida”, e que “entende que os temas tratados na peça processual recebida poderão ser invocados quando da apresentação dos fundamentos no momento processual oportuno” (eDoc. 171).

É o relatório. DECIDO.



A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação (HC 261.166 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2025; RMS 39.143 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023; RMS 38.712 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 14/8/2023; RMS 38.698 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; MS 38.286 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22/7/2022; MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. 
Essa orientação, inclusive, reflete os termos da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, o que impede, ao menos, o conhecimento do writ, em razão da possibilidade de recurso em face de ato apontado como coator.  
Sob outro enfoque, ainda que superada a aplicação do entendimento consolidado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é manifesta a ilegitimidade ad causam. Na hipótese, importa ressaltar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, o que está evidenciado no caso dos autos, pois a jurisdição foi devidamente prestada, o que se verifica do acórdão de recebimento da denúncia proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE e pelos embargos rejeitados, à unanimidade, embora contrários aos interesses do recorrente.
Por fim, ressalte-se que cabe ao relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pela Defesa de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL.
INTIME-SE a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente